Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA POR TER SIDO COMETIDA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS VETORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. No caso dos autos, verifica-se que, além de ser relevante o valor econômico dos valores apropriados, o recorrente praticou o delito no exercício de sua atividade profissional, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
4. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o princípio da insignificância não pode ser aplicado se o valor apropriado ultrapassar 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na data do fato, e ainda se foi praticado no exercício de profissão ou atividade ou ainda que haja a restituição à vítima.
5. A satisfação do débito na esfera cível não afasta o dolo da conduta do réu, de modo a tornar a conduta atípica. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, por 06 (seis) vezes, na forma do artigo 71, caput, do mesmo diploma legislativo, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária mínima.